Tribunal: CARF
Processo: 10480.723807/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723807/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.910 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
JURANDIR DA COSTA SIQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS COM CARTÕES DE
CRÉDITO. DESPESAS DE TERCEIROS.
Constitui rendimento tributável, na Declaração de Ajuste Anual, o valor
correspondente ao acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, isentos, tributados exclusivamente na fonte ou de
tributação definitiva.
Restando demonstrado, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, que
parte das despesas considerada como aplicação de recursos pela fiscalização se trata,
em verdade, de despesas de terceiros, impõe-se o ajuste do lançamento fiscal neste
particular, com a exclusão dos referidos montantes do Demonstrativo de Evolução
Patrimonial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento, nos termos do
voto do redator. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator), Márcio Augusto
Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que negaram
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório
Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Júnior- Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723807/2010-01
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723807/2010-01

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente da omissão de rendimento, referente ao exercício de 2006.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 12-67.289 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 - , transcritos a seguir (processo
digital, fls. 369 a 377):
[...]
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal às fls. 5/6, o crédito tributário
decorre da apuração de Omissão de Rendimentos diante da verificação de Acréscimo
Patrimonial a Descoberto, onde verificou-se excesso de aplicações sobre origens,
proveniente de despesas realizadas com cartões de crédito no ano calendário 2005, em
relação as quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme Demonstrativo da Análise da Evolução Patrimonial de fls. 107/109.
[...]
Em 10/06/2008 o contribuinte foi cientificado do Termo de Início da Ação Fiscal e
intimado a apresentar documentos e informações, entre elas documentação das despesas
realizadas com Cartões de Crédito e comprovação da origem dos recursos utilizados.
Em 29/07/2008 o contribuinte apresentou resposta, trazendo, entre outros documentos,
planilhas demonstrativas de despesas pagas com cartões de crédito no período de janeiro
a dezembro de 2005, destacando a fiscalização que:
Em relação às planilhas demonstrativas de despesas com cartões de crédito, o
contribuinte informou: "Como visto das planilhas demonstrativas em anexas,
utilizei os cartões de crédito, que sou detentor, quase que totalmente para
pagamentos de compromissos de terceiros, os quais me reembolsavam, antes dos
vencimentos das faturas dos Cartões de Crédito, nos seus vencimentos, com o
que recebia dessas terceiras pessoas - condomínios e firmas comerciais - além do
que era realmente despesas da minha própria pessoa. Esclareço, ainda, que
efetuava esses pagamentos de responsabilidade de terceiros, com os meus cartões
de crédito, visando com isto ganhar bônus promocionais, transformáveis em
bônus para compra ou troca de carro novo, milhas para passagens aéreas
gratuitas nacionais e internacionais, brindes diversos, abatimentos em prêmios de
seguros, além de franquias dos próprios cartões de crédito para pagamento de
despesas."
Vale salientar que o contribuinte não apresentou qualquer documentação que
comprovasse os valores informados nas planilhas, porém confirmou a utilização
dos cartões de crédito para pagamento das despesas.
Em 20/03/2009 o contribuinte foi novamente intimado a apresentar, entre outros
documentos, extratos mensais dos cartões de crédito, acompanhados de documentação
comprobatória (nota fiscal, cupom fiscal etc), comprovante de reembolso das despesas
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723807/2010-01

(extratos bancários, cheques microfilmados) e documentação comprobatória das
benfeitorias realizadas no apartamento n.100, situado na Av. Boa Viagem, 4610, Recife-
PE.
Após duas solicitações de prorrogação de prazo, o contribuinte informa em 05/05/2009
que não guardou documentos relacionadas às benfeitorias e, em relação aos extratos dos
cartões de crédito e comprovantes das despesas, nada apresentou.
O não atendimento integral da intimação motivou a emissão de Requisição de
Informações sobre Movimentações Financeiras ao Banco Itaú S.A para apresentação
dos extratos mensais dos dispêndios com cartões de crédito.
Em 17/11/2010 foi dado ciência ao contribuinte do "Demonstrativo da Análise da
Evolução Patrimonial" e intimação para esclarecimentos quanto à omissão de
rendimentos apurada decorrente das despesas cuja origem o contribuinte não logrou
comprovar (fls. 101/104).
Em 02/12/2010 o contribuinte apresentou resposta (fls. 106), aduzindo que:
"Venho por meio desta, atendendo vossa solicitação, reiterar informações
anteriores, de que as despesas realizadas com cartões de crédito no ano de 2005
foram em sua maioria de compras para terceiros, tanto pessoa física, como
pessoa jurídica, todavia, devido ao tempo não tenho como juntar os documentos
necessários para comprovação, tais como notas fiscais das aquisições de
produtos, nem os respectivos pagamentos por parte dos beneficiários, tais como
depósitos em minha conta para pagamento ou cheques emitidos pelos mesmos.
Ressalta a autoridade fiscal que:
Vale salientar que mais uma vez o contribuinte confirmou que utilizou seus
cartões de crédito para pagamento de despesas referente a compras para
terceiros e compras pessoais e não apresentou documentação comprobatória
identificando a despesa efetuada por outra pessoa ou empresa como também
não comprovou o reembolso desses pagamentos.
Após as intimações e de posse das respostas e documentação apresentadas pelo
contribuinte, a autoridade fiscal consolidou a Planilha denominada "Demonstrativo da
Análise da Evolução Patrimonial" (fls. 107/109), demonstrando sua composição:
RECURSOS
1 - Renda Líquida Auferida - esses valores correspondem aos rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas e de pessoas físicas menos o desconto
simplificado, conforme demonstrativo da renda líquida mensal em anexo .
2 - Renda Líquida (cônjuge) - esse valor corresponde aos rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas físicas menos o desconto simplificado,
conforme Declaração de Ajuste Anual Simplificada - 2006 - apresentada pela
cônjuge Ana Helena Cordeiro Siqueira (CPF 907.679.344-15)
3 - Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva - esses valores correspondem
aos rendimentos recebidos pela Caixa Econômica Federal referente a prêmios e
sorteios e ao 13o. salário, conforme telas do Sistema Guia e Demonstrativo dos
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva.
4 - Alienação de Veículo - esse valor corresponde à venda da Caminhonete
marca GM, modelo S10, cabine dupla, ano 2001, placa KME0302, no valor de
R$ 67.200,00 em 10/02/2005, conforme autorização para transferência de
veículo anexa.
APLICAÇÕES
1 - Despesas com Cartão de Crédito - esses valores correspondem aos
dispêndios mensais com cartões de crédito, anexo ao Termo de Início de
Fiscalização. O contribuinte apresentou apenas planilhas relacionando os
pagamentos a que se referem a compromissos de terceiros e informou que era
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723807/2010-01

reembolsado dos valores pagos até a data dos vencimentos das faturas dos
cartões de crédito.
2 - Aquisição de Veículos - esses valores correspondem a aquisição de veículos
conforme demonstrativo dos pagamentos efetuados na aquisição de veículos e
documentos anexos.
3 - Pagamento de Carnê-Leão - esses valores correspondem aos recolhimentos
mensais efetuados pelo contribuinte no ano calendário 2005 conforme tela do
sistema Sinal 04.
Ao final, conclui a fiscalização:
Conforme Demonstrativo da Análise da Evolução Patrimonial verificamos
acréscimo patrimonial a descoberto nos meses de janeiro, março, abril, maio,
junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano-
calendário de 2005. Tendo em vista a omissão de rendimentos caracterizada por
variação patrimonial a descoberto, no total de R$ 569.726,24, procedemos a
este lançamento de crédito tributário, à luz dos artigos 55, inciso XIII, 806 e
807, do Decreto 3.000/99 (RIR-99)
- Quanto aos rendimentos declarados como isentos e não tributáveis no valor de
R$ 834.026,33 a título de lucros e dividendos distribuídos por Rhamis -
Distribuidora Farmacêutica Ltda. não foram acatados pela fiscalização, haja
vista a falta de comprovação por parte da contribuinte.
Cientificado da autuação em 10/12/2010 (fls. 122), o interessado apresentou
impugnação de fls. 124 a 126 em 06/01/2011, acompanhada dos documentos de fls. 127
a 365, pretendendo demonstrar, em síntese, que grande parte das despesas com cartões
de crédito foram efetuadas em nome de terceiros.
Alega dispor da documentação necessária para comprovar o que afirma e que vem
procurando demonstrar desde o início da ação fiscal. Aduz que a documentação
apresentada, consistente em planilhas com a relação dos gastos efetuados em nome de
terceiros, extratos mensais dos cartões de crédito e comprovantes de pagamentos
efetuados por terceiros são bastantes para a reformulação do Demonstrativo de Análise
de Evolução Patrimonial.
Procura explicar que realizava pagamentos no cartão em nome de terceiros e que era
reembolsado por cheques e, por vezes, em dinheiro. Afirma que, em alguns casos,
juntava vários recebimentos, fazendo um único pagamento, que constam dos extratos
que apresenta.
Justifica que, devido aos mais de 5 anos transcorridos, não dispõe de cópia dos cheques
emitidos por terceiros que serviriam para comprovar o reembolso das despesas pagas
através dos cartões. Ressalta que, mesmo não conhecendo a Lei, jamais pensou que
deveria guardar cópia de tais cheques.
Aduz que alguns cupons fiscais que serviriam para comprovar a titularidade das
despesas foram se apagando ao longo do tempo e que para as aquisições de
combustíveis possui confirmação dos Postos e Declarações das empresas beneficiárias
de que as despesas foram feitas a seu favor. Diz, ainda, estar anexando cópia dos
documentos de propriedade dos veículos de terceiros, demonstrando não ser ele o
proprietário dos automóveis abastecidos.
Ressalta que o grande volume consumido em combustíveis demonstra que os gastos não
poderiam ter sido em favor de uma pessoa física, ainda que esta possuísse muitos
veículos.
Conclui que das diversas planilhas de pagamentos apresentadas constam despesas de
combustíveis e manutenção de elevadores do condomínio onde era síndico. Explica que,
quando o condomínio encontrava-se sem recurso, as despesas eram pagas por ele com
cartão de crédito e que, posteriormente, lhe eram reembolsadas, conforme Declaração
fornecida pelo contador e cópia do contrato de locação.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723807/2010-01

Ao final pede que os documentos apresentados sejam analisados e que sejam feitas as
devidas correções no Demonstrativo de Evolução Patrimonial.
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 369 a
377):
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui rendimento tributável, na Declaração de Ajuste Anual, o valor correspondente
ao acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
isentos, tributados exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva. Somente a
apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção legal de omissão
de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO - DESPESAS DE TERCEIROS
Constitui acréscimo patrimonial a descoberto, sujeito ao Imposto de Renda - Pessoa
Física, e à multa de ofício, o valor dos dispêndios com compras de bens e serviços
pagas por cartão de crédito, sem o respaldo de rendimentos declarados.
A mera alegação de que os gastos com cartão de crédito foram suportados por terceiros,
sem prova de que tenha havido o repasse dos valores correspondentes, não pode ser
aceita para se contrapor ao lançamento de ofício.
Impugnação improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 385 a 581):
1. Aduz que quase totalidade das despesas com cartões de crédito foram
efetuadas em nome de terceiros, mas, por não ter controle oficial das operações em conta
corrente, somente em alguns meses, pode provar os pagamentos que lhes foram feitos, ainda que
não de uma só vez, mas de diversos valores.
2. Adita documentação (processo digital, fls. 386 a 581).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 15/9/2014
(processo digital, fl. 382), e a peça recursal foi interposta em 9/10/2014 (processo digital, fl.
385), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723807/2010-01

Preliminares
Não se aplica, porquanto sem alegação na fase recursal.
Mérito
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723807/2010-01

Contudo, tanto em suas respostas aos termos da fiscalização como por ocasião da
impugnação, o ora Recorrente não carreou aos autos fatos e documentos plausíveis de ser
complementados na seara recursal, conforme excertos da decisão recorrida, nestes termos:
Em 10/06/2008 o contribuinte foi cientificado do Termo de Início da Ação Fiscal e
intimado a apresentar documentos e informações, entre elas documentação das despesas
realizadas com Cartões de Crédito e comprovação da origem dos recursos utilizados.
Em 29/07/2008 o contribuinte apresentou resposta, trazendo, entre outros documentos,
planilhas demonstrativas de despesas pagas com cartões de crédito no período de janeiro
a dezembro de 2005, destacando a fiscalização que:
Em relação às planilhas demonstrativas de despesas com cartões de crédito, o
contribuinte informou: “Como visto das planilhas demonstrativas em anexas,
utilizei os cartões de crédito, que sou detentor, quase que totalmente para
pagamentos de compromissos de terceiros, [...]
Vale salientar que o contribuinte não apresentou qualquer documentação que
comprovasse os valores informados nas planilhas, porém confirmou a utilização
dos cartões de crédito para pagamento das despesas.
Em 20/03/2009 o contribuinte foi novamente intimado a apresentar, entre outros
documentos, extratos mensais dos cartões de crédito, acompanhados de documentação
comprobatória (nota fiscal, cupom fiscal etc), comprovante de reembolso das despesas
(extratos bancários, cheques microfilmados) e documentação comprobatória das
benfeitorias realizadas no apartamento n.100, situado na Av. Boa Viagem, 4610, Recife-
PE.
Após duas solicitações de prorrogação de prazo, o contribuinte informa em 05/05/2009
que não guardou documentos relacionadas às benfeitorias e, em relação aos extratos dos
cartões de crédito e comprovantes das despesas, nada apresentou.
[...]
Em 17/11/2010 foi dado ciência ao contribuinte do “Demonstrativo da Análise da
Evolução Patrimonial” e intimação para esclarecimentos quanto à omissão de
rendimentos apurada decorrente das despesas cuja origem o contribuinte não logrou
comprovar (fls. 101/104).
Em 02/12/2010 o contribuinte apresentou resposta (fls. 106), aduzindo que:
“Venho poR meio desta, atendendo vossa solicitação, reiterar informações
anteriores, de que as despesas realizadas com cartões de crédito no ano de 2005
foram em sua maioria de compras para terceiros, tanto pessoa física, como
pessoa jurídica, todavia, devido ao tempo não tenho como juntar os documentos
necessários para comprovação, tais como notas fiscais das aquisições de
produtos, nem os respectivos pagamentos por parte dos beneficiários, tais como
depósitos em minha conta para pagamento ou cheques emitidos pelos mesmos.
Cientificado da autuação em 10/12/2010 (fls. 122), o interessado apresentou
impugnação de fls. 124 a 126 em 06/01/2011, acompanhada dos documentos de fls. 127
a 365, pretendendo demonstrar, em síntese, que grande parte das despesas com cartões
de crédito foram efetuadas em nome de terceiros.
Alega dispor da documentação necessária para comprovar o que afirma e que vem
procurando demonstrar desde o início da ação fiscal. Aduz que a documentação
apresentada, consistente em planilhas com a relação dos gastos efetuados em nome de
terceiros, extratos mensais dos cartões de crédito e comprovantes de pagamentos
efetuados por terceiros são bastantes para a reformulação do Demonstrativo de Análise
de Evolução Patrimonial.
Procura explicar que realizava pagamentos no cartão em nome de terceiros e que era
reembolsado por cheques e, por vezes, em dinheiro. Afirma que, em alguns casos,
juntava vários recebimentos, fazendo um único pagamento, que constam dos extratos
que apresenta.
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723807/2010-01

Procura explicar que realizava pagamentos no cartão em nome de terceiros e que era
reembolsado por cheques e, por vezes, em dinheiro. Afirma que, em alguns casos,
juntava vários recebimentos, fazendo um único pagamento, que constam dos extratos
que apresenta.
Justifica que, devido aos mais de 5 anos transcorridos, não dispõe de cópia dos cheques
emitidos por terceiros que serviriam para comprovar o reembolso das despesas pagas
através dos cartões. Ressalta que, mesmo não conhecendo a Lei, jamais pensou que
deveria guardar cópia de tais cheques.
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Assim sendo, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972,
art. 16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação
apresentada extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
A propósito, vale transcrever o art. 393, § único, da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), que trouxe a definição legal do “motivo de força
maior”, assim como a manifestação doutrinária acerca do assunto:
Código Civil:
Art. 393. O devedor não responde [...]
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar ou impedir – Lei no 10.406, de 2002, art. 393, § único.
É o fato que se prevê ou é previsível, mas que não se pode, igualmente, evitar, visto que
é mais forte que a vontade ou ação do homem [...] - Plácido e Silva, 12a edição, Ed.
Forense.
É o acontecimento inevitável, previsível ou não, produzido por força humana ou da
natureza,
a
que
não
se
pode
resistir
–
Disponível
em:
http://www.direitovirtual.com.br/dicionario//pagina/6&letra=F.
Embora a lei não faça distinção entre estas figuras, o caso fortuito representa fato ou ato
estranho à vontade das partes (greve, guerra etc.); enquanto força maior é a expressão
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723807/2010-01

destinada aos fenômenos naturais (raio, tempestade etc.) - Código Civil comentado,
coordenador Cezar Peluso, 4a edição, Ed. Manole.
Do que está posto, infere-se que o art. 16, § 4o, alínea “a”, do CTN excepciona a
“força maior”, assim compreendido, somente o suposto obstáculo criado por terceiro, cujos
efeitos são inevitáveis por parte do contribuinte. Nesse pressuposto, não se vê nos autos qualquer
prova de que referida documentação foi apresentada fora do prazo legalmente previsto, em face
de impedimento causado por força maior ou porque pretenda contrapor ou fundamentar fato
superveniente, razão pela qual dela não tomo conhecimento.
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, analisando a documentação apresentada na fase recursal, nota-
se que Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que
pudesse alterar o julgamento a quo, eis que ausente prova do reembolso de tais valores (sequer
indicou e provou um único). Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do
Colegiado de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
A autoridade fiscal apurou Acréscimo Patrimonial a Descoberto, onde foi verificado
excesso de aplicações sobre origens, decorrente, em sua grande maioria, de despesas
realizadas com cartões de crédito no ano calendário 2005, em relação as quais os
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados, afirmando que grande parte das despesas
foram feitas em favor de terceiros.
Quanto à Omissão de Rendimentos apurada com base na verificação de acréscimo
patrimonial a descoberto, cabe observar, inicialmente, o disposto no inciso II, do art. 43,
da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. " (grifei)
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723807/2010-01

Nesse mesmo sentido, o disposto no artigo 2° e no § 1° do artigo 3° da Lei 7.713/1988,
que dita as hipóteses de incidência do imposto de renda.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3° (...)
§ 1° - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados. (grifei)
Ainda, cabe reproduzir o previsto no artigo 55, XIII, do Decreto n° 3000, de 26 de
março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999):
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei tf 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei n° 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva; (grifei)
(...)
Da leitura dos dispositivos legais transcritos depreende-se que, na ocorrência de um
acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados, presume-se a
existência de aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda.
Ou seja, a apuração do acréscimo patrimonial a descoberto trata-se de presunção legal
em que, a princípio, cabe à fiscalização unicamente provar os dispêndios e aplicações de
recursos em determinado período de apuração, sendo exclusivo do contribuinte o ônus
de provar a existência de origens decorrentes de rendimentos declarados, não
tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
Cabe aqui transcrever o disposto nos arts. 806 e 807 do RIR/1999:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos
que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos
dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em
aumento ou diminuição do patrimônio. (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1°)
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
Trata-se, portanto, de uma presunção legal juris tantum, ou relativa, que admite prova
em contrário, transferindo para o contribuinte o ônus de afastar a imputação.
Nesse sentido, oportuno transcrever a doutrina de José Luiz Bulhões Pedreira (Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC - RJ - 1979 - pág. 806) a respeito do tema:
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte,
para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe
no caso. "
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723807/2010-01

No caso da tributação do acréscimo patrimonial a descoberto, cabe ao Fisco a
demonstração do fato constitutivo do seu direito, ou seja, evidenciar o descompasso
existente entre os rendimentos declarados - tributáveis ou não - e o acréscimo
patrimonial ocorrido no mesmo lapso de tempo. Nada mais exige a lei para que se
configure a ocorrência de fato gerador de imposto de renda, recaindo, então, sobre o
contribuinte, o ônus de provar a improcedência das imputações feitas.
No presente caso, o contribuinte, no curso da ação fiscal, foi devidamente intimado e
reintimado a apresentar documentos e esclarecimentos para o fim de justificar a origem
dos valores utilizados no pagamento de despesas com Cartões de Crédito. A autoridade
fiscal verificou grande disparidade entre os valores declarados na DAA/2005 e as
despesas com cartões de crédito e o contribuinte limitou-se a informar apenas que
grande parte das despesas foram feitas em favor de terceiros, sem comprovar que lhe
foram reembolsadas.
DIRPF 2006 Decred - Declaração de Operações [...]
Rendimentos Tributáveis
R$ 35.955,23 Instituição Financeira
Valor - Movimentação
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis
R$ 0,00 Banco Citicard S.A
R$ 529.442,84
Rendimentos [...] a Tributação Exclusiva
R$ 1.692,75 Banco Itaubank S.A
R$ 83.122,40
Total
R$ 37.647,98 Total
R$ 612.565,24
É de se ressaltar que durante o procedimento fiscal o contribuinte apresentou planilhas
relacionando os pagamentos que teriam sido de terceiros e apenas informou que era
reembolsado de tais valores até a data dos vencimentos das faturas dos cartões de
crédito. Nada mais trouxe o contribuinte, tendo sido encerrado o procedimento fiscal em
09/12/2010 (fls.120).
Em sede de impugnação, continua a defender que grande parte das despesas realizadas
com cartões de crédito não foram feitas em seu nome. Para tanto traz consolidado, em
diversas planilhas mensais, relação dos valores que teriam sido pagos a Postos de
Combustíveis em favor de empresas, despesas de condomínio (cotas condominiais e
despesas gerais) e outros pagamentos. Nas planilhas apresentadas identifica as despesas
que alega serem de terceiros e que constam dos extratos dos cartões, trazendo
documentação relacionada como boletos, comprovantes de pagamentos e Declarações a
fim de comprovar que não foram realizadas em seu favor as despesas efetuadas em seus
cartões de crédito.

Do mesmo modo procedeu em relação às demais faturas, trazendo os documentos de fls.
138 a 365.
Em primeiro lugar é importante enfatizar que a realização de despesas pressupõe
disponibilidade econômica de renda, e a aquisição desta disponibilidade é o fato gerador
do imposto. Os gastos com cartões de crédito não correspondem a depósito ou aplicação
junto a instituição financeira, eles têm, efetivamente, a natureza de dispêndio. Assim,
foi correto o procedimento da autoridade lançadora em utilizar os valores referentes a
tais gastos quando da análise da variação patrimonial do interessado.
Neste instante, torna-se também necessário enfatizar que o acréscimo patrimonial a
descoberto, não justificado pelos rendimentos tributados, não tributáveis ou isentos e
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723807/2010-01

tributados exclusivamente na fonte, somente poderá se elidido mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea que não deixe margem a dúvida.
No caso em questão, é inatacável o procedimento adotado pelo Fisco, visando à análise
da evolução patrimonial do impugnante e consideração dos gastos com cartões de
crédito, uma vez que durante o procedimento fiscal não trouxe o contribuinte elementos
para comprovar não ter arcado com as despesas, ainda que estas estivessem em nome de
terceiros, conforme documentos que apresenta na defesa.
Não assiste razão ao contribuinte, que não trouxe, em sede de impugnação, prova de que
os valores pagos por meio de seus cartões de crédito tenham sido suportados por
terceiros.
Mesmo que os débitos do cartão de crédito tenham sido feitos em favor de Postos de
Combustíveis ou Condomínios, teria que haver prova de que os pagamentos foram
suportados por terceiros, com a demonstração do reembolso coincidente em datas e
valores. A apresentação de comprovantes das despesas realizadas, como boletos
bancários, faturas em nome de terceiros e Declarações de empresas, reduzem-se a meras
alegações não produzindo efeitos contra o fisco.
Quanto ao documento de fls. 360, que consiste em uma Declaração do Sr. Paulo Cezar
Ramos de Abreu de que o contribuinte pagou taxas condominiais em seu nome,
referente a apartamento que locava (Contrato de Locação às fls. 361/365), igualmente
não pode ser aceita, uma vez que não houve prova do reembolso da despesa.
Assim, não havendo como acolher a alegação do contribuinte por falta de comprovação
do reembolso das despesas efetuadas em seus cartões de crédito, mantêm-se o fluxo
financeiro tal como apurado pela Fiscalização.
(Destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar pelas razões a seguir expostas.
Conforme exposto linhas acima, trata-se o presente caso de Auto de Infração com
vistas a exigir débitos do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação,
pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: acréscimo patrimonial a
descoberto – omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, decorrente de despesas realizadas com cartões
de crédito, no ano-calendário 2005, em relação as quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Demonstrativo da Análise da Evolução Patrimonial e descrito no Relatório
de Ação Fiscal.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723807/2010-01

O Contribuinte, por seu turno, defende em síntese que grande parte das despesas
efetuadas com cartões de crédito – consideradas como “Aplicações” pela Fiscalização no
Demonstrativo da Análise da Evolução Patrimonial - foram efetuadas em nome de terceiros.
Com vistas a comprovar o quanto alegado, o Contribuinte trouxe aos autos, junto
com a impugnação apresentada, os documentos de p.p. 127 a 365 e os reapresentou parcialmente
em sede recursal às p.p. 398 a 581.
Analisando-se os documentos em questão – os quais, registre-se, não foram
infirmados pelo órgão julgador de primeira instância – verifica-se que os mesmos demonstram,
de fato, que parte das despesas efetuadas com cartões de crédito foram efetuadas em nome de
terceiros.
A título exemplificativo, analisemos os valores referentes ao mês de janeiro/2005!
* O Demonstrativo da Análise de Evolução Patrimonial elaborado pela
Fiscalização aponta um gasto (aplicação) na ordem de R$ 50.860,50 a título de despesas com
cartão de crédito (p. 107):

* referido montante, por sua vez, corresponde ao somatório da fatura de três
cartões distintos, conforme planilha elaborada pelo Contribuinte (p. 129):

* o valor de cada fatura em questão foi “aberto” pelo Contribuinte, demonstrando
quais despesas seriam próprias e quais despesas seriam de terceiros, conforme planilhas de p.p.
130 (R$ 14.274,46), 138 (R$ 27.250,48) e 148 (R$ 9.362,06) e respectivos documentos
correlatos:
Tabela p. 130:

Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723807/2010-01

Tabela p. 138:

Tabela p. 148:

E para cada uma das despesas em questão – subtraídas dos totais das respectivas
faturas, por se tratarem de gastos de terceiros – o Contribuinte trouxe aos autos a correlata
documentação.
E assim o fez, também, em relação aos demais meses do ano-calendário 2005
(período fiscalizado): “abriu” os valores considerados pela Fiscalização como “aplicações” a
título de despesas com cartão de crédito, identificando as respectivas faturas e montantes; na
sequência, “abriu” os valores de cada uma dessas faturas, identificando quais seriam os gastos de
terceiros, apresentando a respectiva documentação comprobatória.
Os valores demonstrados pelo Contribuinte como sendo despesas de terceiros
podem, então, ser assim apresentados:
Mês
Cartão
Valores
Mês
Cartão
Valores
Mês
Cartão
Valores
3.000,00
3.000,00
3.000,00
474,00
3.000,00
474,00
1.835,43
928,99
3.000,00
1.573,41
474,00
3.000,00
3.000,00
296,41
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.624,00
2.990,00
3.000,00
468,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.091,85
3.000,00
3.000,00
3.616,94
3.000,00
TOTAL JAN/05
30.683,63
TOTAL FEV/05
28.689,40
TOTAL MAR/05
36.474,00
mar/05
FIAT / VISA
FIAT / MASTERCARD
GOLD / MASTERCARD
jan/05
FIAT / VISA
FIAT / MASTERCARD
GM CARD / VISA
FIAT / VISA
FIAT / MASTERCARD
GOLD / MASTERCARD
fev/05

Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723807/2010-01

Mês
Cartão
Valores
Mês
Cartão
Valores
Mês
Cartão
Valores
3.000,00
2.990,00
2.600,00
3.000,00
3.000,00
694,16
3.000,00
TOTAL MAI/05
5.990,00
299,38
474,00
826,59
3.000,00
1.590,00
3.000,00
474,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
FIAT / MASTERCARD
2.200,00
3.000,00
TOTAL JUN/05
20.684,13
3.000,00
3.000,00
TOTAL ABR/05
39.474,00
mai/05
CREDCARD / CASH BACK
jun/05
FIAT / VISA
CREDCARD / CASH BACK
abr/05
FIAT / VISA
FIAT / MASTERCARD
CREDCARD / CASH BACK

Mês
Cartão
Valores
Mês
Cartão
Valores
Mês
Cartão
Valores
488,70
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
1.209,48
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.399,27
3.000,00
2.553,00
6.964,80
3.000,00
525,00
3.000,00
5.628,33
3.000,00
3.000,00
4.304,14
2.701,63
3.000,00
TOTAL SET/05
31.141,95
4.608,08
3.000,00
1.138,95
3.000,00
636,00
7.042,50
1.190,00
3.000,00
2.000,00
4.000,00
1.765,20
3.617,43
13.120,00
TOTAL AGO/05
60.024,00
TOTAL JUL/05
48.726,56
ago/05
FIAT / VISA
FIAT / MASTERCARD
CREDCARD / CASH BACK
THE GM CARD
set/05
FIAT / MASTERCARD
CREDCARD / CASH BACK
THE GM CARD
jul/05
FIAT / VISA
FIAT / MASTERCARD
CREDCARD / CASH BACK
THE GM CARD

Mês
Cartão
Valores
Mês
Cartão
Valores
Mês
Cartão
Valores
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.190,00
3.000,00
3.000,00
1.155,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.192,80
3.000,00
3.000,00
TOTAL DEZ/05
25.192,80
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
THE GM CARD
4.572,45
3.000,00
TOTAL OUT/05
45.917,45
TOTAL NOV/05
48.000,00
dez/05
FIAT / VISA
FIAT / MASTERCARD
CREDCARD / CASH BACK
out/05
FIAT / VISA
FIAT / MASTERCARD
CREDCARD / CASH BACK
nov/05
FIAT / VISA
FIAT / MASTERCARD
CREDCARD / CASH BACK

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para excluir do
Demonstrativo da Evolução Patrimonial as despesas com cartão de crédito no valor total de R$
420.997,92, conforme tabela constante no presente voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital